Tribunal: TCU
Processo: 023.171/2024-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Irregularidades no Conselho Regional de Nutricionistas 9a Região. Emissão de cartões de benefícios fraudulentos em nome de ex-funcionários, com solicitação de recargas indevidas e utilização dos valores em benefício próprio.

Inteiro teor:
Acórdão 2576/2025-TCU-Plenário Considerando tratar-se de representação formulada pelo Conselho Regional de Nutrição da 9a Região - MG (CRN9), noticiando irregularidades praticadas por Jackson Silva Paulo Ferreira, no período em que ocupou o cargo de superintendente da autarquia, entre 2021 e 2023; Considerando que a representação narra que o ex-superintendente emitiu cartões de benefícios fraudulentos em nome de ex-funcionários, solicitou recargas indevidas e utilizou os valores em benefício próprio; Considerando que, após a ciência dos fatos, o CRN9 adotou medidas saneadoras, incluindo a exoneração do responsável, a instauração de sindicância e de processo administrativo disciplinar, que culminaram na conversão da exoneração em demissão por justa causa, com fundamento na Lei 8.112/1990; Considerando que, em decorrência do processo administrativo, foi aplicada ao responsável a penalidade de impedimento de nova investidura em cargo público federal pelo prazo de 5 (cinco) anos, nos termos do art. 137 da Lei 8.112/1990; Considerando que foi firmado Acordo de Não Persecução Cível entre o Ministério Público Federal (MPF) e o investigado, por meio do qual o responsável confessou os atos e assumiu o compromisso de ressarcir integralmente o dano causado ao CRN9, no montante de R$ 179.437,42 (valores históricos), além do pagamento de multa civil; Considerando que a análise da unidade instrutora concluiu que, embora os fatos noticiados apresentem materialidade relevante, as medidas adotadas pelo CRN9 e pelo MPF mostraram-se adequadas e suficientes para o tratamento das irregularidades, restando ao conselho apenas o acompanhamento do cumprimento do acordo firmado; Considerando, por fim, o posicionamento da unidade instrutora, que propõe o arquivamento do processo, com fundamento no art. 106, § 4o, inciso II da Resolução-TCU 259/2014, por entender ser desnecessária a atuação direta deste Tribunal no caso concreto; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 235 e 237, inciso III, do Regimento Interno do TCU, c/c o art. 106, § 4o, inciso II, da Resolução-TCU 259/2014, e art. 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em conhecer da representação e arquivar o processo, uma vez que as providências adotadas pela unidade jurisdicionada e pelo Ministério Público Federal são suficientes para a resolução da irregularidade; e dar ciência desta deliberação ao Conselho Regional de Nutrição da 9a Região (CRN9). 1. Processo TC-023.171/2024-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Unidade Jurisdicionada: Conselho Regional de Nutricionistas 9a Região (MG). 1.2. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Gestão do Estado e Inovação (AudGestãoInovação). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.